Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723520-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO, ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0728804-64.2020.8.07.0001, em que contende com ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO e ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO. Confira-se o inteiro teor da decisão agravada (ID 95727263): “As executadas OAS Empreendimentos e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários requereram, em síntese, que: a) seja fixado percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do acórdão proferido no AGI no 0751739-04.2020.8.07.0000; b) seja extinto o presente cumprimento provisório de sentença e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da concursalidade do crédito perseguido pelos exequentes. Intimados, os exequentes se manifestaram no ID 93384183. Pois bem. O acórdão de ID 92421996 determinou que: "Assim, merece reforma a decisão agravada, devendo ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, para que os créditos sejam submetidos à recuperação judicial. Diante disto, os honorários advocatícios devem ser adequados pelo juízo de origem.". Verifico que a decisão que julgou o cumprimento de sentença rejeitou integralmente a impugnação e fixou os honorários em 10% do valor exigido na execução em favor do advogado do exequente. Considerando que a impugnação não se baseava apenas na concursalidade do crédito da OAS, mas também na extinção do cumprimento de sentença em relação à Figueiredo, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exigido no cumprimento de sentença, devendo 50% ser pago ao advogado do exequente e os outros 50% ao advogado do executado. Quanto à extinção do cumprimento provisório de sentença, sem razão os executados. Conforme esclarecido na decisão de ID 83106577, não há qualquer empecilho para que a execução continue em relação à Figueiredo e até porque os coobrigados não são atingidos pelos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/05. Também não assiste razão no que pertine à extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como se trata de relação consumerista, o simples fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo para o recebimento dos valores é suficiente para justificar o atingimento do patrimônio das empresas do grupo econômico. A discussão fática e jurídica sobre a subsidiariedade da obrigação das outras empresas do grupo econômico também só demanda análise no momento do julgamento do incidente. Aguarde-se o retorno dos AR’s”. Em seu recurso, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo, diante da iminência de penhora indevida de bens de titularidade da agravante Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como para a extinção dos incidentes de cumprimento provisório de sentença e de desconsideração da personalidade jurídica, em razão do reconhecimento da concursalidade e submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial. Em relação ao mérito, pedem que sejam excluídas as verbas sucumbenciais destinadas ao patrono dos agravados, visto que ausente a sucumbência das agravantes na impugnação ao cumprimento de sentença. Pugnam pela extinção do Cumprimento Provisório de Sentença e do Incidente para a Desconsideração da Personalidade Jurídica autuados sob o no 0728804-64.2020.8.07.0001 , devendo os agravados pleitearem, pelas vias adequadas, a inclusão de seu crédito no Quadro Geral de Credores da agravante OAS Empreendimentos S.A., para que o seu adimplemento se dê nos termos do quanto disposto no Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores da agravante. Afirmam que o Juízo de 1o Grau, equivocadamente, proferiu a decisão ID 95727263, pela qual fixou os honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor exigido no cumprimento de sentença, devendo 50% (cinquenta por cento) ser pago ao advogado dos exequentes e os outros 50% (cinquenta por cento) ao advogado das executadas. Afirmam que, ao efetuar esta distribuição do ônus sucumbencial, o Ilustre Juízo de 1o Grau argumentou que as ora agravantes pretendiam em sua impugnação ao cumprimento de sentença, além do reconhecimento da concursalidade do crédito exequendo, a extinção do cumprimento provisório de sentença em relação à agravante Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Todavia, como é evidente, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, as agravantes se limitaram a esclarecer que o crédito perseguido pelos agravados possui natureza concursal, e, por tal razão, deveria ter seu adimplemento condicionado ao quanto disposto no Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores da Agravante OAS Empreendimentos S.A. Alegam que, em momento algum foi requerida na impugnação ao cumprimento de sentença a extinção do incidente em face da agravante Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo que o juiz a quo se equivocou ao fundamentar o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos agravados no suposto “acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença”. Alega que está ausente a sucumbência das agravantes em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que esta foi integralmente acolhida por este egrégio tribunal de justiça. Acrescentam que, considerando a natureza concursal do crédito exequendo, bem como a necessidade de sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, é de se concluir pela necessidade de extinção do incidente processual de cumprimento provisório de sentença, dada a inequívoca natureza concursal do crédito objeto da execução. Afirmam que é imprescindível a extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, posto que ausente o requisito essencial da ausência de patrimônio as Agravantes para adimplir o crédito exequendo. Asseveram que, ao reconhecer a necessidade de submissão do crédito exequendo a adimplemento nos termos do quanto disposto no Plano de Recuperação Judicial da Agravante OAS Empreendimentos S.A., se está a reconhecer que esta empresa possui bens para adimplir este crédito. Todavia, em razão da fragilidade de sua saúde econômico-financeira, necessário se faz que tal adimplemento se dê nos termos do quanto disposto no aludido Plano de Recuperação Judicial. É o relatório. O recurso está, em parte, apto ao processamento, pois é tempestivo, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, o agravante juntou preparo no ID 27514736 e 27514737. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, em que os exequentes (agravados), pugnam que os executados (agravantes) efetuem o pagamento de R$150.567,28 (cento e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), atualizado até 1/9/2020. A decisão de ID 73895099 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos executados e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exigido neste cumprimento de sentença: “Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, que o crédito se sujeita ao Plano de Recuperação Judicial, pois o fato gerador dele é anterior ao deferimento da recuperação judicial da OAS Empreendimentos S/A. O exequente rebateu os argumentos no id 73843231. Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA não faz parte do grupo econômico da OAS e, por essa razão, a recuperação judicial dela não produz qualquer efeito jurídico em relação ao segundo executado. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. No caso, a sentença condenatória foi proferida em 21/10/2015 (id 8980312 - p. 1/10) e sequer transitou em julgado, ao passo que o deferimento da recuperação judicial se deu em 01/04/2015 (id 73789086), o que afasta incidência do art. 49 da Lei. 11.101/2005. Como somente os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos a ele, este cumprimento provisório de sentença deve prosseguir. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exigido neste cumprimento de sentença. Intime-se o exequente para informar o valor atualizado da dívida, com os acréscimos do art. 523, §1o, CPC, e para indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 dias”. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID77272174): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelas executadas alegando, em síntese, que a decisão de id 73895099 foi omissa, pois não se manifestou sobre a natureza concursal do crédito. Afirmou que não se deve levar em consideração a data da sentença condenatória, mas a data do fato gerador que deu causa a condenação. Como a data em que foi paga a comissão de corretagem (julho/2013) e o período de atraso na entrega do imóvel (01/08/2013 a 10/07/2014) foram anteriores ao deferimento do plano de recuperação judicial, deve se submeter a ele. De fato, a decisão foi omissa quanto a este ponto. Em consulta ao site do STJ, verifiquei que o tema "interpretação do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência de crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece" foi afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (REsp 1.843.332/RS), tendo sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (decisão em anexo). Assim, suspendo a execução em relação ao primeiro executado. Entretanto, conforme já esclarecido na decisão anterior, a FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA não faz parte do grupo econômico da OAS e, por essa razão, a recuperação judicial dela não produz qualquer efeito jurídico em relação ao segundo executado. Portanto, este cumprimento provisório pode prosseguir com relação ao segundo executado. Concedo aos exequentes o prazo de 15 dias para informarem o valor atualizado da dívida, com os acréscimos do art. 523, §1o, CPC, e para indicarem bens penhoráveis.” Foi interposto o agravo de instrumento no 0751739-04.2020.8.07.0000, apenas pela OAS Empreendimentos S/A, em que pediu a reforma das decisões ID’s 73895099 e 77272174, para que seja reconhecida a concursalidade do crédito em discussão, e que, independentemente da sentença de encerramento da Recuperação Judicial, o crédito em questão permanecerá sujeito ao Plano de Recuperação Judicial, conforme sentença de encerramento, de modo que, o comando judicial proferido pelo Juízo Universal seja cumprido ipsis litteris, obedecendo a ordem prevista nos artigos 49 e 83 da lei falimentar. O agravo de instrumento foi provido tendo sido publicada nos termos da ementa abaixo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. TEMA 1.051 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exigido neste cumprimento de sentença. 1.1. Em seu agravo de instrumento, o recorrente afirma que todos os fatos ocorreram antes de 31/3/2015, de modo que o recebimento do crédito pelos agravados estará sujeito aos efeitos do procedimento recuperacional, nos termos do artigo 49, da Lei n° 11.101/05. Assevera que o fato da existência de sentença de encerramento do procedimento de Recuperação Judicial não representa a extinção total da condição de recuperanda da empresa, posto que continuará sujeita ao Plano de Recuperação Judicial homologado e aprovado por 96,86% dos credores. 2. O artigo 49 da Lei n° 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 3. O marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.843.332 - RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 5. A extinção do processo de recuperação é questão que deve ser submetida ao juízo concursal, que é o competente para deliberar sobre o tema de forma exclusiva. 6. Merece reforma a decisão agravada, devendo ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, para que os créditos sejam submetidos à recuperação judicial. Diante disto, os honorários advocatícios devem ser adequados pelo juízo de origem. 7. Agravo provido”. (07517390420208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021). Conforme supracitado, o agravo de instrumento no 0751739-04.2020.8.07.0000, apenas reformou a decisão agravada, para acolher a impugnação a cumprimento de sentença no tocante aos direitos da OAS, determinando que seus créditos sejam submetidos aos efeitos da recuperação judicial. Nada foi mencionado em relação aos créditos da outra pessoa jurídica (Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA). Após, nos autos de origem, foi proferida a decisão agravada de ID 95727263, a qual dispôs o seguinte: “As executadas OAS Empreendimentos e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários requereram, em síntese, que: a) seja fixado percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do acórdão proferido no AGI no 0751739-04.2020.8.07.0000; b) seja extinto o presente cumprimento provisório de sentença e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da concursalidade do crédito perseguido pelos exequentes. Intimados, os exequentes se manifestaram no ID 93384183. Pois bem. O acórdão de ID 92421996 determinou que: "Assim, merece reforma a decisão agravada, devendo ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, para que os créditos sejam submetidos à recuperação judicial. Diante disto, os honorários advocatícios devem ser adequados pelo juízo de origem.". Verifico que a decisão que julgou o cumprimento de sentença rejeitou integralmente a impugnação e fixou os honorários em 10% do valor exigido na execução em favor do advogado do exequente. Considerando que a impugnação não se baseava apenas na concursalidade do crédito da OAS, mas também na extinção do cumprimento de sentença em relação à Figueiredo, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exigido no cumprimento de sentença, devendo 50% ser pago ao advogado do exequente e os outros 50% ao advogado do executado. Quanto à extinção do cumprimento provisório de sentença, sem razão os executados. Conforme esclarecido na decisão de ID 83106577, não há qualquer empecilho para que a execução continue em relação à Figueiredo e até porque os coobrigados não são atingidos pelos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/05. Também não assiste razão no que pertine à extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como se trata de relação consumerista, o simples fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo para o recebimento dos valores é suficiente para justificar o atingimento do patrimônio das empresas do grupo econômico. A discussão fática e jurídica sobre a subsidiariedade da obrigação das outras empresas do grupo econômico também só demanda análise no momento do julgamento do incidente. Aguarde-se o retorno dos AR’s”. Diante da referida decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento no 0723520-44.2021.8.07.0000, em que, em resumo, os agravantes afirmam que houve acolhimento total da impugnação e que, portanto, não pode o juiz fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exigido no cumprimento de sentença, (50% ser pago ao advogado do exequente e os outros 50% ao advogado do executado). Também pugnam pela extinção dos incidentes de cumprimento provisório de sentença e de desconsideração da personalidade jurídica. I – PRECLUSÃO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Diante de todo o histórico do feito, fica patente que não houve acolhimento total da impugnação das duas agravantes, mas apenas da OAS. Com efeito, a manobra de argumentação despendida no recurso não merece acolhida, já que os valores devidos pela Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA não se encontram no plano de recuperação judicial da OAS. Neste particular, cumpre esclarecer que as matérias relativas à extinção da execução e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica estão acobertadas pela preclusão, pois não houve recurso no momento devido. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. II – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO No caso dos autos, a questão dos honorários advocatícios é a única questão deste recurso não acobertada pela preclusão. Em regra, como decorrência lógica do reconhecimento do direito do exequente, o ônus sucumbencial relativo ao cumprimento de sentença deve ser suportado pelo executado. Porém, na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, resta evidenciado que o exequente deu ensejo ao incidente, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios. Sobre o tema, o STJ definiu a seguinte tese vinculante: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: [...] 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (Corte Especial, REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011) – g.n. Este entendimento se baseia no princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária. A propósito, cita-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de A. Nery: “Pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dela decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 222). Essa também é a orientação desta Corte de Justiça: “[...] 2. Tendo sido reconhecido o excesso de execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela parte executada, é correto o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente, o que prestigia o princípio da causalidade. [...]” (4a Turma Cível, 07178205820198070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 28/07/2020) – g.n. “[...] O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que o excesso reconhecido seja de valor módico, consoante disposição do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. [...]” (6a Turma Cível, 07004494720208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 07/04/2020) – g.n. “[...] 1. O cumprimento de sentença postulado com excesso atrai a incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência, bem como o dever de pagar honorários advocatícios quando reconhecido o valor excedente em caso de acolhimento da impugnação do Executado. [...]” (1a Turma Cível, 07226665520188070000, rel. Des. Roberto Freitas, DJe 11/06/2019) – g.n. Esta mesma conclusão se aplica ao caso dos autos não obstante o acolhimento parcial da pretensão da OAS, porquanto impugnação ao cumprimento de sentença foi responsável por levar ao conhecimento do julgador a necessidade de inclusão de débitos em seu plano de recuperação judicial. Por outro lado, não há qualquer motivo para afastar a condenação da Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA aos honorários advocatícios, motivo pelo qual não deve ser deferido efeito suspensivo pleiteado. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator